Tribunal: TJES
Processo: 5002577-32.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002577-32.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO COELHO BORGES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002577-32.2022.8.08.0021

RECTE.: JOAO COELHO BORGES

RECDO.: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO POR MEIO DE DECRETO. ATO NULO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese da parte autora:
Ajuizou Ação de Reconhecimento de Vínculo Estatutário em face do Município de Guarapari, argumentando que em 18/12/1985 foi admitido pela Prefeitura de Guarapari para ocupar o cargo em comissão de Chefe do Serviço de Documentação Cadastral, o que se deu por meio de Decreto. Posteriormente foi efetivado no cargo de Técnico II, o que também se deu por meio de Decreto, permanecendo até a presente data. Busca, assim, seja reconhecido o seu vínculo estatutário com o Município de Guarapari como integrante do quadro de servidores no cargo efetivo de Técnico II (Matrícula 15121.1), com as vantagens que já constam na sua Ficha Funcional. O autor apresentou RI no ID 5086449, com pedido de assistência judiciária.
2. Tese da parte requerida
: Informa, em síntese, que o autor não foi aprovado em concurso público, sendo que sua nomeação ocorreu de forma ilegal, posto que se deu por meio de Decreto. Destaca, ainda, ser impossível consolidar uma situação que é nula de pleno direito. O ente público apresentou contrarrazões no ID 5086453.
3. Sentença
: “À luz do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação. Após detida análise dos autos, percebe-se não haver nenhuma prova de que o recorrente possuiu ou possui vínculo estatutário com o município de Guarapari. Não há nos autos qualquer documento que demonstre esse vínculo, como termo de posse ou ficha funcional com registro do regime estatutário. De fato, há nos autos um termo de nomeação realizado através do Decreto 229/85 ocorrido em 02/12/1985 como Chefe do Serviço de Documentação Cadastral, sendo posteriormente substituído pelo Decreto 2421/90 como Técnico Operacional – 30 horas (ID 5086278), mas não há nada que demonstre a ocupação de cargo efetivo no regime estatutário antes ou após estas datas. O fato de o recorrente ter sido nomeado através de decreto não lhe coloca na posição de servidor público. Prevista na Lei 8.112/90, a nomeação é o ato no qual ocorre a atribuição dos cargos disponíveis aos candidatos aprovados no concurso público. Ela, obrigatoriamente, deve ser publicada em Diário Oficial para tornar a informação pública e é apenas uma das fases necessárias que antecedem a posse. Já a posse é o ato de atribuir ao candidato as prerrogativas, direitos e deveres referentes ao cargo público, sendo a aceitação do nomeado a essas atribuições e responsabilidades, as condições jurídicas para desempenho do cargo. Apenas com a posse é finalizada a investidura do candidato ao cargo e ele passa à condição de servidor. Entendo que, não basta que o recorrente tenha sido nomeado no cargo público por meio de decreto. É necessário que o mesmo tenha sido aprovado em concurso público, o que não verifico nos autos, haja vista que seu nome não consta da listagem de aprovados contida ao ID 5086446. Não existe direito adquirido em razão de ilegalidade (nomeação sem que tenha passado em concurso público) que se renova com o passar do tempo, haja vista que a administração pública está restrita a observância do princípio da legalidade. Assim, entendo que a relação jurídica que o recorrente teve com a administração pública foi nula, e, portanto, não merece prosperar o pedido de reforma da sentença.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)